Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704180-77.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENTIL CAETANO DE SOUZA FILHO APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na r. sentença vergastada. O apelante, em suas razões recursais, ao invés de se insurgir quanto ao indeferimento do pedido limitou-se a fazer um novo pedido de concessão do benefício. Logo, o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça transitou em julgado, incumbindo ao apelante promover, no prazo de 15 dias, o recolhimento do preparo recursal, em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator